Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718499-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER LORRANE APOLONIO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JENNIFER LORRANE APOLONIO DO NASCIMENTO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de rescisão contratual, proposta em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 194637118 - autos de origem): “(...) No caso, a autora aduz que adquiriu na planta o apartamento 511, Bl. B, QI 416, CONJUNTO 01, LOTE 30, SAMAMBAIA/DF, com prazo de entrega da obra e obtenção do habite-se em 30/06/2025. No entanto, em abril de 2024, sustenta que as obras ainda não foram iniciadas, juntando fotos para corroborar sua assertiva (id. 193847315 – pág. 4). No entanto, conforme indicado pela requerente, no site da ré consta que as obras estão sendo realizadas, estando com 95% da escavação pronta, 90% do projeto construtivo e 5% da fundação. Em consulta ao site da obra (https://anovaempreendimentos.com/eleve/), verifico que, em tese, houve evolução para 100% da escavação, 95% do projeto e 5% da fundação. Nas fotos apresentadas pela autora também há veículos no local e aparente terraplanagem. Em resenha, as alegações da autora são insuficientes para se reconhecer que a obra não foi iniciada e que o projeto não será entregue na data aprazada. Validar essa assertiva exige verificação do projeto da obra, assim como dos prazos previstos para cada etapa, o que provavelmente será esclarecido em eventual contestação. De resto, a suspensão de pagamentos possui potencial de prejudicar a evolução da obra, já que a construtora possui uma previsão de entrada mensal de recursos, de modo que somente pode ser deferida quando houver indícios suficientes de descumprimento contratual. Destarte, ausente a probabilidade do direito, ao menos neste momento, indefiro a tutela de urgência solicitada, sem prejuízo de sua reanálise após a apresentação de contestação pela ré e esclarecimentos sobre a evolução da obra. (...)” Em suas razões recursais, informa que firmou contrato com a Agravada para a compra de um imóvel na planta, com data prevista de entrega do bem para junho de 2025. Aduz que a obra de construção do imóvel adquirido ainda não começou, o que torna impossível a conclusão no prazo determinado. Dessa forma, ajuizou o feito de origem, no qual requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. Sobreveio a decisão agravada. Nesse cenário, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência na origem, a fim de determinar, de imediato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como determinar a proibição da negativação do nome da autora/agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante. O cerne da demanda reside em discutir se a parte agravante possui direito de suspender o pagamento das parcelas vincendas relativas à compra do imóvel, tendo em vista a alegação de que o bem não ficará pronto no prazo determinado. No caso, observa-se que a parte autora/agravante sustenta prioritariamente seu pedido com base em duas fotos, que supostamente demonstram que as obras ainda não foram iniciadas (IDs. 193848954 e 193848956). Entretanto, tais provas não são, por si só, suficientes para demonstrar o atraso alegado, uma vez que não se possui certeza de que o terreno apontado é realmente o local de construção do imóvel, nem tampouco é possível aferir com segurança em qual momento tais fotos foram tiradas. Nesse contexto, e considerando ainda que falta mais de um ano para o término do prazo para entrega do imóvel, a concessão da tutela requerida se mostra prematura, devendo o feito passar pelo crivo do contraditório e pela devida dilação probatória, a fim de averiguar o atual estágio das obras, e assim verificar se há evidências concretas de que o contrato não será cumprido no prazo determinado. Por fim, importante salientar ainda que, como bem apontou o juízo a quo, existem informações da própria construtora ré/agravada de que as obras estão em andamento, o que torna mais necessário ainda aguardar a devida instrução processual. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: (...) 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. (...) (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) (...) 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Assim, não verifico requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2024 15:33:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora